Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748132-41.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: APPLE WORLD LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de APPLE WORLD LTDA: “Indefiro o pedido ID 214142311, pelos mesmos fundamentos da decisão ID 205765225. Retornem-se os autos para o arquivo provisório.” A Agravante sustenta (i) que a decisão agravada carece de fundamentação idônea; (ii) que “o magistrado deferiu a realização da diligência por ter verificado a presença de todos os seus requisitos”; (iii) que “a diligência foi frustrada em virtude da sócia administradora da empresa não mais residir no endereço informado”; (iv) que, após “informar um novo endereço para cumprimento da diligência, em contrariedade, o magistrado indeferiu o pedido, determinando, ainda, na mesma oportunidade, a suspensão do processo por execução frustrada, nos termos do art. 921 do CPC”; (v) que “a indicação de um novo endereço não se consubstancia em um novo pedido, mas, sim, em uma medida que busca dar efetividade à determinação anteriormente proferida”; (vi) que “a legislação em vigor admite expressamente a penhora e avaliação de bens no domicílio do devedor, sem estabelecer qualquer condicionante ou exigência prévia para sua efetivação”; (vii) que “não há razões para indeferimento de tal medida constritiva somente porque foi apresentado endereço diverso da Executada pela Exequente”; e (viii) que “indeferir o pedido com base nas alegações apresentadas vai de encontro aos princípios da cooperação e da celeridade processual”. Conclui que “faz-se necessária a realização de nova diligência no endereço atualmente ocupado pela representante legal da Executada, visto que nos autos do processo de no 713199-39.2024.8.07.0001, logrou-se êxito em citar a referida sócia”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “a fim de que seja deferido o pedido de efetiva realização de penhora e avaliação de bens no endereço residencial da Agravada”. Preparo recolhido (ID 66083105). É o relatório. Decido. Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice à renovação da medida anteriormente deferida nos autos de origem. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator